Tribunal: CARF
Processo: 10166.725923/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725923/2017-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.924 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/02/2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA
AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação. O lançamento de
ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em
que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725923/2017-95
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.924 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2017-95

Trata-se, na origem, de multa por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário 2012.
De acordo com o auto de infração, embora o prazo de entrega fosse 31/01/2013, a
declaração foi entregue somente em 21/01/2014.
Impugnação na qual a contribuinte alegou que:
 A obrigação acessória era a de competência 13/2012, contendo somente
informações à previdência social;
 Foi enviado, em 19/12/2012, por engano, arquivo referente à competência
11/2012;
 Deveria ter sido previamente intimada a prestar esclarecimentos ou
apresentar a declaração;
 A entrega da GFIP antes do início do procedimento fiscal caracteriza
denúncia espontânea

Lançamento julgado procedente em primeira instância pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ). Entre os fundamentos contidos no voto condutor, destacam-se:

Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela, não
houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido.
(...)
Superadas eventuais preliminares que poderiam suscitar nulidade ou questionar se o
direito de constituir o crédito havia decaído ou o direito de cobrar estava prescrito, uma
multa cujo fato gerador é a entrega de uma declaração em atraso tem o seu litígio
essencialmente restrito a matérias de fato. O que se espera do impugnante é que ele
demonstre por meio de provas que a entrega da declaração não se deu com atraso ou que
não estava obrigado a entregar tal declaração.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Assim, constatado o
atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só está
autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício
da multa pertinente.
(...)
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.

Ciência da decisão de primeira instância em 28/05/2018.

Recurso Voluntário apresentado em 15/06/2018, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação.

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.924 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2017-95

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Impugnação
2
Auto de Infração
12
Decisão de 1a instância
19
Comprovante de ciência da decisão de 1a instância
26
Recurso Voluntário
29

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recursos é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecidos.

Mérito – Envio de GFIP fora do prazo – Denúncia espontânea
No mérito, a recorrente não contesta a entrega intempestiva da GFIP relativa à
competência 13/2012: informa que “por engano, foi enviada GFIP da competência 11/2012 e não
a 13/2012, portanto encaminhada a tempo e modo," porém o empregado pegou a declaração
errada, qual seja: do ano anterior”. Afirma que a GFIP correta foi entregue em 21/01/2014, antes
do início de qualquer procedimento fiscal.
Todavia, a apresentação em atraso da GFIP materializa a infração prevista no art.
32-A da Lei 8.212/1991. A correção da falta mencionada no item 12 do capítulo I do Manual da
GFIP/SEFIP, dessa forma, se refere ao conteúdo da declaração e não à sua entrega fora do prazo,
vez que trata-se de fato não passível de regularização pela denúncia espontânea. Entendimento
consolidado pela Súmula CARF no 49, com o seguinte enunciado:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração

A redução da multa prevista no auto de infração, por sua vez, não se refere à
denúncia espontânea do art. 138 do CTN, mas sim ao disposto no art. 32-A, §2o, I, da Lei
8.212/1991, por conta da apresentação – ainda irregular, vez que após o prazo legal - da GFIP
antes do início do procedimento fiscal.
Destaque-se que o caráter declaratório da GFIP da competência 13 não retira a
obrigatoriedade de sua apresentação dentro do prazo previsto. Descumprida a obrigação, cabível
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.924 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2017-95

a penalidade, independentemente da intenção do agente, nos termos do art. 136 do Código
Tributário Nacional.

Necessidade de intimação prévia
A recorrente argumenta que não foi previamente intimada antes da lavratura do
auto de infração.
Entretanto, a intimação prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991 somente se faz
necessária quando da não apresentação de declaração ou quando esta contiver incorreções ou
omissões. Por óbvio, para a aplicação da multa relativa à apresentação da GFIP fora do prazo,
não se requer prévia intimação, vez que presentes todos os elementos para o lançamento.
Entendimento consolidado pela Súmula CARF no 49, com o seguinte enunciado:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital